Tribunal: CARF
Processo: 10880.977579/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977579/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.699 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
KIMBERLY-CLARK KENKO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
(SUCEDIDA POR KIMBERLY-CLARK BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/2004
DESPACHO DECISÓRIO. FUNDAMENTOS E ENQUADRAMENTO
LEGAL EXPLÍCITOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade, por cerceamento do direito de defesa, em
relação a Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa com
explícita indicação dos fundamentos do não reconhecimento do direito
creditório e do enquadramento legal em que se ampara.
CSLL.
APURAÇÃO
ANUAL.
PAGAMENTO
POR
ESTIMATIVA
INDEVIDO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 84
Como reconhecido pela Súmula CARF no 84, é possível a caracterização de
indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da
Recorrente para que, afastado o óbice à possibilidade de restituição/compensação de valores
recolhidos indevidamente a título de estimativa de IRPJ, prossiga-se na análise do direito
creditório compensado, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-
005.698, de 19 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.977578/2009-98 ,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977579/2009-32
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977579/2009-32

Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
se julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido ou a
maior que o devido a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com débitos
de sua responsabilidade.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
supostamente indevido se refere a recolhimento por estimativa mensal, o qual somente poderia
ser utilizado para a dedução do CSLL apurado ao final do período de apuração trimestral ou
anual, conforme disposição do art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em que alega que
inexiste vedação legal à compensação dos valores recolhidos a maior a título de estimativa, de
modo que a disposição contida no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, viola o
princípio da legalidade e implica em enriquecimento ilícito da União, uma vez que a atualização
do indébito se daria apenas a partir do primeiro mês subsequente ao período de apuração, em
lugar de ocorrer a partir do mês seguinte ao pagamento indevido. Além disso, o caso sob análise
não se enquadraria no referido dispositivo, posto que a DComp foi apresentada após o término
do período de apuração anual, de modo que já era possível qualificar o pagamento efetuado
como indevido.
Na decisão de primeira instância, após se apontar que o dispositivo infralegal
aplicável ao caso seria o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 460, de 2004, negou-se
provimento à Manifestação de Inconformidade, já que o referido ato teria sido editado dentro do
poder regulamentador conferido pela lei à Administração Tributária, seria de observância
obrigatória pelos julgadores a quo, e não faria a distinção pretendida pela Recorrente, quanto ao
momento de realização da compensação.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual se alega,
preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório devido à ausência de descrição precisa da
infração supostamente cometida pela Recorrente, de modo que haveria violação do direito de
defesa. Quanto ao mérito, reitera-se, basicamente, as alegações trazidas na Manifestação de
Inconformidade (deixa-se, apenas, de mencionar a questão do enriquecimento sem causa), e se
invoca, adicionalmente, a retroatividade benigna do art. 11 da Instrução Normativa RFB no 900,
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977579/2009-32

de 2008, que permitiu a compensação dos valores pagos indevidamente ou a maior que o devido
a título de IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por via
postal, e apresentou o Recurso Voluntário dentro do prazo de 30 (trinta)
dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (fls.
173 e 174).
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
O Recurso é assinado por procuradores devidamente constituídos nos
autos.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Em caráter preliminar, a Recorrente sustenta a existência de suposta
nulidade no Despacho Decisório emitido pela autoridade administrativa,
na medida em que
5 A simples citação de dispositivo legal sem a indicação precisa da sua
correlação com o fato objeto do indeferimento do direito creditório resulta em
flagrante desrespeito ao direito de defesa constitucionalmente garantido, de tal
forma que, no presente caso, torno-se (sic) impossível à Recorrente identificar
qual ponto especifico das normas acima citadas foi violado.
É invocado, então, o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, para defender
a referida alegação.
A inexistência da nulidade alegada é flagrante!
Em primeiro lugar, o dispositivo legal a que alude a Recorrente é
destinado ao estabelecimento de requisitos para os Autos de Infração,
conforme a sua literalidade. Nenhuma relação com o Despacho Decisório
emitido em procedimento de análise de pedidos de restituição e
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977579/2009-32

declarações de compensação. A confusão efetuada pela Recorrente se
manifesta nos termos empregados (infração, norma jurídica violada, ...) e
na jurisprudência invocada, provavelmente trasladados de Impugnação a
lançamento de ofício
De outra parte, a leitura da decisão proferida pela autoridade
administrativa (fl. 2) revela que ali, ao contrário do alegado, são
explicitadas as razões para o não reconhecimento do direito creditório e
não homologação da compensação. In verbis:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se
de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo
lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL do período.
A referida motivação, somada ao enquadramento legal apontado no
Despacho Decisório não deixa qualquer dúvida acerca dos fundamentos
da decisão administrativa, de modo que inexistente qualquer imprecisão
capaz de configurar cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
Rejeita-se, pois, a preliminar arguida.
3 DO MÉRITO
O tema sob discussão nos autos diz respeito à possibilidade de
compensação de valor pago indevidamente ou a maior que o devido a
título de estimativa de IRPJ ou CSLL, na forma do art. 2o da Lei no
9.430, de 1996.
Os art. 10 das Instruções Normativas SRF no 460, de 2004, e no 600, de
2005, vedavam tal possibilidade, determinando que o indébito somente
poderia ser utilizado na “dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final do
período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou
para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Tal posição, contudo, foi superada, já que, ao lado do valor efetivamente
devido a título de estimativa (cuja utilização deve-se dar nos moldes
acima prescritos), é possível que o sujeito passivo incorra em equívoco e
efetue o recolhimento de valores indevidos ou a maior do que o devido,
os quais podem, desde a data do recolhimento, serem utilizados para
restituição ou compensação.
Daí a razão da Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação,
na data do recolhimento de estimativa. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977579/2009-32

Deste modo, a análise dos PER/DComp que envolvam pagamentos por
estimativa deve perscrutar qual o montante efetivamente devido, com
base na legislação, em confronto com o recolhimento realizado.
No Despacho Decisório e na decisão de primeira instância, porém, as
autoridades se limitaram ao registro da referida impossibilidade,
conforme vedação contida no já citado art. 10 da IN SRF no 600, de
2005, sem qualquer análise do direito creditório invocado.
Apesar de o conteúdo da Declaração de Informações Econômico Fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ) e de Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) juntados aos autos conduzir à
verossimilhança das alegações da Recorrente, sem o acesso aos sistemas
informatizados da Receita Federal, não é possível se ter certeza de que os
referidos documento são as versões atuais constantes de tais sistemas.
Além disso, devido à ausência de manifestação sobre o mérito do direito
creditório não foram juntados aos autos as escriturações contábil e fiscal
da Recorrente, e os documentos que as corroboram.
O certo é que não é possível a esta autoridade julgadora fazer a análise do
direito creditório neste momento, inclusive por meio da realização das
diligências necessárias, posto que tal procedimento configuraria
supressão de instância.
Isto posto, voto por REJEITAR a preliminar de nulidade, e, no mérito,
por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil
de jurisdição da Recorrente para que, afastado o óbice à possibilidade de
restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente a título de
estimativa de IRPJ, prossiga-se na análise do direito creditório
compensado.

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.977579/2009-32

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar de
nulidade, e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o
retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente para que,
afastado o óbice à possibilidade de restituição/compensação de valores recolhidos indevidamente
a título de estimativa de CSLL, prossiga-se na análise do direito creditório compensado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente Redator

Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital